Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717178-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSELITO BATISTA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama - DF (ID 193485993 – autos originários), nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. no 0700819-48.2019.8.07.0004) ajuizada pelo primeiro, em face de JOSÉLITO BATISTA DA SILVA. Eis os termos da decisão agravada: Indefiro o pedido ID190634723 da parte exequente, de ofício à CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados), para averiguar movimentação financeira da parte executada, tendo em vista que já foi realizada pesquisa SISBAJUD nos autos que supre a iniciativa. Promova a parte exequente o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional. O agravante, informa, inicialmente, que o Juízo a quo vem reiteradamente indeferido os pedidos efetuados pelo agravante na busca da satisfação do seu crédito, conforme ID 177636053 e seguintes. Tece considerações sobre os princípios da efetividade, da eficiência e da cooperação. Pontua sobre o deferimento da pesquisa pleiteada em ID 190634723 dos autos principais - CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos), a qual tem por objetivo evitar a demora na constrição de bens e reduzir a tramitação do processo, garantido ao credor eficácia na tramitação processual. Requer, assim, a concessão de efeito ativo (antecipação da tutela recursal), na forma do 1.019, inciso I, do CPC, para deferir o pleito formulado pelo agravante No mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada, para deferir a consulta ao CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados), no intuito de assegurar a presente execução, sob pena de se tornar inútil o processo. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I[1], do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Destaca-se que a questão objeto do presente recurso consiste em averiguar a possibilidade de pesquisa no sistema CETIP, haja vista a necessidade de satisfação do crédito oriundo do título executivo extrajudicial. Contudo, no presente caso, posto a exame, verifico que vários foram os pleitos de consulta aos sistemas judiciais posto à disposição deste Tribunal, como visto em ID ́s 1555903374, 155903375, 15099337 e 1555119898, em SISBSJUD e RENAJUD, além do indeferimento de outros, em que se pedia consulta ao sistema SNIPE, ainda, em implantação neste órgão e CJUR, cuja iniciativa cabe ao agravante. Cediço que a consulta à CETIP tem os mesmos efeitos que a consulta ao SISBAJUD, porquanto tem por fim ser depositária de títulos de renda fixa, como CDB, RDB, Títulos do Tesouro Nacional, entre outros. Pelo que nota, não existe, em consulta ao SISBAJUD, no atual momento, numerário disponível, em titularidade do agravado, pelo que afigura-se inócua a providência de consulta ao sistema CTIP. Não se vislumbra, portanto, prima facie, ilegalidade na decisão atacada. Em sendo cumulativos os requisitos do art. 300, do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pela agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art.932, inciso III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.